Tribunal: STF
Processo: HC 236167
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 866410/SP - eDOC 23):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA LIMINAR INDEFERIDA NO HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO, PARA PROVIDÊNCIAS MÉDICAS NECESSÁRIAS, NO PRAZO DE DEZ DIAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do habeas corpus impetrado na Corte de origem que indeferiu liminar, por entender que o pedido liminar, de caráter satisfativo, deveria ser examinado, em toda a sua extensão, pela Turma julgadora. 3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. Concessão da ordem, de ofício, para determinar ao Juízo de Execução a realização das providências médicas necessárias ao paciente, no prazo de 10 dias.



    Busca-se, em síntese, a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, ao argumento de que a sua situação de saúde demanda especiais cuidados médicos, não proporcionados pela unidade prisional em que se encontra.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    De plano, observo que o Ministro Relator do ato ora atacado indeferiu liminarmente o habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF. A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma do STJ.



    Nessa toada, devo ressaltar aos impetrantes que a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal.



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição.



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural.



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000)



    Sendo assim, o acórdão do STJ, ao manter a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte, não merece reproche.



    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente